Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-86.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010856-86.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS BELINELLO - CPF: 024.872.191-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.597.481-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELY XAVIER DOS SANTOS - CPF: 038.713.141-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DUARTE - CPF: 724.144.302-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIAS DE FATO E FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO – OCORRÊNCIA DOS FATOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – AFASTAR FORMA QUALIFICADA DO FURTO –AUSÊNCIA DE LAUDO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – VIABILIDADE – APENAS FOTOGRAFIAS ACOSTADAS SEM COMPROVAÇÃO – QUALIFICADORA AFASTADA – PENA ALTERADA – REGIME MODIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do delito a partir pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição.

Em crimes que deixam vestígios, é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP. Inexistindo perícia para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto e tampouco justificativa acerca da impossibilidade de fazê-la, impõe-se a exclusão da qualificadora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ademir Pereira dos Santos Belinello
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1010856-86.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, I), vias de fato no âmbito das relações domésticas (LCP, art. 21,
caput,
c/c o art.61, II, “f” do CP), perseguição (CP, art. 147-A, § 1º, II), ameaça no âmbito das relações domésticas, em continuidade delitiva

(CP, art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, c/c o art. 71) e descumprimento de medida protetiva, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c o art. 71 do CP), todos em concurso material, praticados contra a vítima Roseli Duarte.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da ocorrência dos fatos, afirmando que a sentença se fundou exclusivamente nas palavras da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena imposta ao acusado pelo crime de furto, pugnando pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo, ou o afastamento da causa de aumento do furto noturno (Id. 144812173).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 144812178).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo (Id. 148796159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou os seguintes fatos delituosos contra sua ex-namorada, a vítima Roseli Duarte:

“(...) 01º FATO.

No dia 15 de abril de 2022, por volta das 00h00, em residência localizada na Rua 07-A, nº 2056-W, Jardim Tangará 02, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, durante o período noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular da vítima Roseli Duarte, sua ex-namorada.

Consta que o denunciado arrombou a porta da residência da ex-namorada Roseli, conforme imagem juntada nos autos, adentrou o imóvel aproveitando-se que ela estava dormindo, e após saiu levando o aparelho da vítima, que estava carregando na sala.

Após notar o sumiço do aparelho e desconfiar de Ademir, a vítima foi à casa da mãe dele e no local encontrou no interior da mala do denunciado o carregador do seu celular e a chave do chip que estava na capa do aparelho. A res furtiva foi recuperada após a irmã do denunciado encontrá-la na bolsa dele.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra a vítima Roseli Duarte, sua ex-namorada.

No mesmo contexto do 01º Fato, ainda na casa da mãe do denunciado, a vítima Roseli, no momento em que pegava o carregador do seu celular, foi agredida pelo denunciado, que desferiu um soco em seu braço esquerdo.

03º FATO.

Entre o final do mês de março e 12 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, perseguiu a vítima Roseli Duarte, sua ex-namorada, reiteradamente e por meios diversos, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Consta dos autos que denunciado e vítima terminaram o namoro no final do mês de março do corrente ano, e por não aceitar o término, o denunciado passou a perseguiu reiteradamente Roseli, fez sérias ameaças, foi até o quintal da ex-namorada praticamente todos os dias de madrugada, sendo que, por várias vezes, tentou arrombar a janela e a porta do imóvel, a vigiava em frente a casa dela, bem como em seu local de serviço.

Extrai-se, ainda, que no dia 10 de maio do corrente ano, por volta de 01h da madrugada, a vítima retornava do serviço, quando presenciou o denunciado novamente em frente ao imóvel, dizendo que queria conversar.

Diante disso, a vítima entrou no imóvel, e o denunciado encaminhou diversas mensagens e efetuou ligações para o celular de Roseli, insistindo para conversarem, o que ocorreu até o dia 12, quando ele se utilizou de número desconhecido e a ameaçou.

04º FATO.

Entre o dia 24 de abril até 12 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, por diversas vezes, em continuidade delitiva, o denunciado ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou, por palavras, a vítima Roseli Duarte, sua ex-namorada, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

Infere-se, ainda, que, entre os dias 24 e 30 de abril do corrente ano, o denunciado foi à casa da vítima de madrugada, quebrou as plantas, cortou as roupas dela que estavam no varal e a ameaçou, deixando as seguintes escritas na parede da casa: “Vc vai morre vadia”.

No dia 09 de maio, o denunciado passou a noite rondando a casa da vítima e riscou de faca a parede do imóvel escrevendo a seguinte frase: “vou te matar vadia”.

No dia 12 de maio, ele tornou a encaminhar mensagens para a vítima, ocasião em que a ameaçou, dizendo o seguinte: “esta felicidade acaba hoje, até de madrugada”.

05º FATO.

Entre os dias 03 e 12 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em continuidade delitiva, descumpriu as medidas protetivas dos autos nº 1008626-71.2022.8.11.0055, deferidas em favor da vítima Roseli Duarte, sua ex-namorada.

Consta que, no dia 02 de maio de 2022, a vítima solicitou novas medidas protetivas contra o denunciado, que, por sua vez, foi devidamente intimado no dia seguinte, mas, desde então, não as cumpriu, pois, por diversas vezes, foi até a residência da vítima, bem como encaminhou mensagens e efetuou ligações telefônicas para o celular dela, de modo a violar a proibição de frequentar a residência e local de trabalho da protegida e de manter contato, bem como a limitação de 500 metros de distanciamento. (...)” (Id. 144811686).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, I), vias de fato no âmbito das relações domésticas (LCP, art. 21,
caput,
c/c o art.61, II, “f” do CP), perseguição (CP, art. 147-A, § 1º, II), ameaça no âmbito das relações domésticas, em continuidade delitiva

(CP, art. 147,
caput
, c/c o art. 61, II, “f”, c/c o art. 71) e descumprimento de medida protetiva, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c o art. 71 do CP).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada totalmente procedente para condená-lo por todos os delitos, em concurso material, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão e o pagamento de 52 dias multa; 10 meses e 9 dias de detenção; e 1 mês e 10 dias de prisão simples, no regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que, interrogado em juízo, o acusado se limitou a negar a prática de todos os delitos, sem comprovar suas alegações, nos seguintes termos:

“(...) Primeiramente sobre o negócio do celular eu não furtei o celular dela, não peguei nada dela. Em relação as coisas de planta, eu não estraguei planta nenhuma e não escrevi nada na parede dela, é isso que ela alega que fui eu, mas eu não fiz nada disso que ela alega não. E também (inaudível) ela tinha me bloqueado, então não tinha como eu mandar mensagem pra ela, então ela tá mentindo que eu to mandando mensagem, porque eu não to nem mandando mensagens e nem ligava pra ela não. Defesa: Ademir, você foi alguma vez até a casa dela, forçou a porta pra entrar na casa dela, essas coisas? Réu: não, não fiz nada na casa dela não (...) Defesa: e como que foi essa história do celular? Réu: ela que tá me acusando de ter roubado o celular né. Defesa: tá mas o que que aconteceu nesse dia? Ela foi lá na casa da sua mãe... Réu: foi pra casa da minha mãe, chegou lá, eu tava dormindo, ela chegou já me batendo, eu tava na cama deitado (...) ela amassou até a geladeira da minha mãe, tá lá estragada a geladeira da minha mãe... Defesa: e sua irmã e sua cunhada estavam lá nesse dia? Réu: quem tava era meu sobrinho e minha sobrinha, a minha irmã chegou depois. Defesa: e elas procuraram o celular? Réu: diz que procuraram e não acharam nada na minha bolsa" .
(Relatório de Mídias, Id. 144812155).

No entanto, a ofendida
Roseli Duarte
narrou detalhadamente os acontecimentos em todas as vezes em que prestou depoimento, confirmando que o acusado praticou contra ela os crimes narrados na exordial acusatória. A primeira vez que foi ouvida em delegacia, no dia 15.4.2022, relatou a ocorrência do delito de furto e vias de fato, veja-se:

“Informa a comunicante que encontrou sua residência com a porta arrombada, e que no momento não havia subtraído nenhum pertence, e que a comunicante colocou seu celular para carregar na sala, e que ao acordar as 06h00m, viu que seu aparelho celular foi subtraído juntamente com o carregador. Como a comunicante já desconfiava do seu ex-marido que não aceita a separação, e que inclusive tem medida protetiva contra ele, foi até a residência da mãe dele, e que lá foi localizado dentro da mala do suspeito o carregador do seu celular, e a chave de retirar chip que estava na capa do aparelho celular, no entanto, o celular não foi encontrado, e que o suspeito negou ter furtado esse aparelho, e que no momento que pegou o carregador, ele deu um soco no braço esquerdo da vítima, não ficando hematoma.; (...)”
(Id 89606276).

Posteriormente, no dia 2.5.2022, a vítima retornou à Delegacia para informar que o acusado estava descumprindo as medidas protetivas que possui em desfavor dele, oportunidade em que anexou aos autos
prints
de tela de celular comprovando as perturbações sofridas e narrou o seguinte:

“Narra a comunicante que possui uma medida protetiva em desfavor do suspeito, e que o mesmo vem descumprindo as medidas, onde o mesmo vai até sua residência danifica seus pertences, e pratica ameaças pessoalmente, bem como escritas, vai até seu local de trabalho e fica vigiando e rondando sua residência, e que o mesmo está andando com uma faca. Diante dos fatos registra a presente ocorrência (...)”
(Id. 144811665).

Por fim, na data de 12.5.2022, a vítima novamente se deslocou à Delegacia para reiterar o pedido de providências em relação ao acusado, que continuava descumprindo as medidas protetivas e a ameaçando:

“Compareceu a comunicante afirmando que possuí medida protetiva 1010452-69.2021.8.11.0055 e 1008626- 71.2022.8.11.0055 em desfavor de Ademir Pereira dos Santos Belinello, e já registrou ocorrência 2022.125669, 2022.100864 e 2022.116306. Ocorreu que ele continua mandando mensagem de morte do tipo "que de hoje a noite a comunicante não irá passar, e a sua felicidade será acabada". Que a cunhada do suspeito Michely Mikaeli está ciente dos fatos. (...)”
(Id. 144811665).

Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência de todos os fatos, conforme narrado na fase investigativa, veja-se:

“... que quando chegou em casa viu que a porta estava arrombada. Relatou que acionou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Relatou que durante a noite, quando foi dormir, deixou seu celular carregando na sala, em cima do sofá, no entanto, quando se levantou no dia seguinte, na sexta-feira santa, percebeu que seu aparelho celular não estava no local. Disse que já imaginou onde estaria o aparelho, razão pela qual se dirigiu até a casa da genitora de ADEMIR, sendo que quando chegou ao local, ADEMIR negou estar com o telefone, contudo, posteriormente as irmãs dele acharam o seu carregador de celular dentro da bolsa do acusado, mas que, apesar disso, ele continuou negando estar com o aparelho celular. Diante disso, se dirigiu à Delegacia de Polícia e registrou o boletim de ocorrência. Afirmou, por fim, que ADEMIR somente devolveu seu aparelho celular no domingo à tarde, mas sem a capa, sem o chip, sem nada.”
(Transcrição de depoimento retirada do parecer da Procuradoria, Id. 148796159).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA –
2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRADO E EFETIVO E REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO – ROGO POR EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.
Nos termos do artigo 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena. Não comprovadas minimamente as alegações de legítima defesa quanto ao crime de lesões corporais e, e de atipicidade quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, deve ser mantida a condenação. Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).”
(N.U 1004002-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.7.2022).

Ademais, convém transcrever o teor das mensagens recebidas pela vítima (imagens anexas no Id
.
144811685, p. 35-47), que reforçam as ameaças e perseguições sofridas:

“está felicidades acaba hj até de madrugada” (sic); “hj vou ti encontrar vc estou de carro, eu acabei de passar em frente da sua casa, hj que vc sair do serviço ver que eu só” (sic); “Você acha que eu não te vi lá delegacia foi cursar boboca da moto vermelha, acabei de passar” (sic).

Como se depreende das provas destacadas acima, o acusado descumpriu as medidas protetivas de urgência, aproximando-se da ofendida e adentrando na residência dela, oportunidade em que lhe furtou o aparelho telefônico, apesar de ela tê-lo mandado embora diversas vezes e apesar de ele ter ciência da proibição judicial.

Ademais, ficou comprovado que, no período de tempo narrado na exordial acusatória, o apelante proferiu ameaças contra a vítima, afirmando de forma reiterada que iria matá-la, e a perseguiu ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua privacidade.

Logo, inexistindo dúvidas de que o réu praticou os crimes narrados na denúncia, é inviável o acolhimento da tese absolutória, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da sentença para readequar a pena do crime de furto, para afastar a qualificadora do arrombamento, por ausência de laudo pericial, ou o afastamento da causa de aumento do furto noturno, por incompatibilidade com a forma qualificada do tipo.

Com efeito, ainda que a lei processual penal permita o reconhecimento da qualificadora em questão quando ausente o laudo pericial, exige que a circunstância seja atestada por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela própria confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

In casu
, existe no caderno processual tão somente fotografias da porta supostamente arrombada pelo réu (Id.
144811668 – p. 1
), sem realização de exame de constatação dos objetos do crime.

Assim, inexistindo nos autos laudo pericial ou auto de constatação confeccionado dentro dos ditames da lei, ou justificativa plausível para a sua não realização, a exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo é medida que se impõe, de modo que passo a readequar a reprimenda imposta ao apelante.

O crime de furto simples (art. 155,
caput
) possui a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Na primeira fase dosimétrica, entendo que a
culpabilidade
é normal a espécie, nada havendo a valorar.

O réu possui o Executivo de Pena n. 0006058-80.2018.8.11.0042, em razão das seis condenações criminais definitivas que detém (ações penais n. 0003123-82.2005.8.11.0055, n. 0003123-82.2005.8.11.0055, n. 0003123-82.2005.8.11.0055, n. 0002095-16.2004.8.11.0055 e n. 0003123-82.2005.8.11.0055), de forma que utilizo parte delas para sopesar os
maus antecedentes
em seu desfavor.

Não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do acusado.

As
circunstâncias, motivo
e
consequências
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a ocorrência do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea “f” (violência contra a mulher) e da reincidência, conforme processo executivo exposto acima, motivo pelo qual agravo a pena base em 1/6 para cada circunstância, fixando a pena intermediária em 1 ano e 6 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), já que afastada a forma qualificada do delito, de forma que aumento a pena em 1/3, fixando a pena final em
2 anos de reclusão
e o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto e a reincidência do réu, fixo o
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a qualificadora do delito de furto e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023